Tribunal: STF
Processo: HC 235892
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 139.047/2023-STF  



    Trata-se de petição na qual se requer a desistência da impetração, nos seguintes termos:  



    “SHEILA SALLES e IZIDORO FELIX BATISTA, já qualificados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que na origem o processo foi distribuído para 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, oportunidade em que a defesa pediu a revogação da prisão e foi concedida, motivo pelo qual o presente habeas corpus perdeu o seu objeto. Portanto, requer seja homologado o presente pedido de desistência” (documento eletrônico 13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A defesa não se incumbiu de colacionar a estes autos o teor das decisões revogatórias das preventivas. No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar a veracidade parcial das informações constates do presente pedido.  



    Com relação à situação prisional da paciente Sheila Salles, cuja defesa, segundo informação coletada naquele sítio eletrônico, é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Juízo da 23ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP assim decidiu:  



    “Passo à apreciação do pedido de liberdade provisória, formulado pela defesa de SHEILA, nos termos do art. 316, caput do CPP, com o qual concordou o Ministério Público a fls. 108.



    Entendo ser o caso de conceder a liberdade provisória à acusada. Senão vejamos.



    Por primeiro, é lícito ao juiz, até mesmo de ofício, revogar a prisão preventiva a qualquer tempo, desde que não mais subsistam os motivos que ensejaram a prisão cautelar, como se depreende do disposto no art. 316, caput, do CPP.



    A prisão processual é medida de caráter excepcional, reservada a situações em que seja essencial para assegurar a eficácia instrumental do processo como meio de reconstituição da hipótese acusatória e de aplicação da lei penal. 



    Não obstante o interesse social na efetividade da jurisdição criminal seja preponderante, é certo que o custo individual da prisão cautelar há de ser sopesado, de tal sorte que atendido critério de razoabilidade.



    No mais, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, são 3 (três) os requisitos, cumulativos, para que se possa decretar a prisão preventiva, quais sejam, (1) indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade; (2) prova da materialidade do crime e (3) necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal.



    No caso em tela, verifico que se trata de ré primária.



    Tendo em conta que o crime aqui imputado não teria sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, ausente razão para se presumir que a soltura do imputado vá instituir risco maior para a coletividade, revogo a prisão preventiva e defiro a liberdade provisória à acusada SHEILA. Considerando, no entanto, que no processo1511382-42.2022 (fls. 54) há informação de que após concessão de liberdade provisória a acusada não mais foi localizada, imponho as seguintes condições, sob pena de revogação da liberdade provisória em caso de descumprimento: (1) obrigação de comunicação de endereço e telefone de contato (ainda que para recados) no momento da soltura, (2) proibição de mudança de endereço ou de viagem sem prévia autorização, (3) obrigação de comparecimento perante este Juízo até o dia 19.12.2023 para recebimento de citação e (4) obrigação de comparecimento mensal em juízo para justificar atividades.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado” (grifei).  



    Contudo, quanto a Izidoro Felix Batista, não se verifica qualquer decisão daquele Juízo que lhe seja favorável ou documento hábil, nestes autos, a atestar a veracidade dos argumentos dos peticionantes relacionados ao paciente.  



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido, apenas para tornar sem efeito a decisão proferida, por mim, nestes autos, relacionada à Sheila Salles, mantendo-a quanto a Izidoro Felix Batista.  



    Publique-se. Informe-se, com urgência.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator